Tribunal: TJPA
Processo: 0096696-82.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0096696-82.2015.8.14.0301
APELANTE: RONALDO SERGIO LIMA CAVALCANTE

APELADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CKOM ENGENHARIA LTDA, ANTONIO JOSE DE MATTOS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL EM EMBGOS TERCEIROS Nº 0096696-82.2015.8.14.0301 (I APENSO Nº 0023678-15.2006.8.14.0301)
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: RONALDO SÉRGIO LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO: ANTÔNIO LOBATO PAES NETO - OAB/PA 17.277
ADVOGADO: GUSTAVO COTTA – OAB/PA 21.313
APELADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO
ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO - OAB/PA 4.906
ADVOGADA: ANDRÉIA CRISTINA DE JESUS RIBEIRO E SILVA – OAB/PA 16.888
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. Compromisso de compra e venda DE Imóvel. Documento particular - reconhecimento CONFORME PRECONIZADO ART. 409, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Havendo dúvida ou impugnação em relação a data do documento particular, admite-se provar a data correta do documento por qualquer meio admitido em direito. No entanto, em relação a terceiros, prevalece a presunção de que o documento foi assinado na data em que foi apresentado à repartição competente para o reconhecimento das firmas das partes envolvidas no negócio ou em Juízo, conforme preconizado art. 409, parágrafo único, inc. IV, do CPC/2015.
2.
In casu
, o contrato de compra e venda do imóvel, localizado na Travessa Padre Eutíquio nº 2564, apto 802, datado no dia 30/03/2015, teve sua autenticidade garantida tão somente, no dia 11/06/2015, com o reconhecimento das firmas em cartório (id. 3431173 – Páginas 19-20), operando-se a transação, após a data de penhora do imóvel, realizada nos autos do Processo nº 0023678-15.2006.8.14.0301, no dia 05/05/2015, restando, portanto, configurada a ineficácia da alienação realizada.
3. A transferência do imóvel para o Apelante, por meio da promessa de compra e venda firmada entre esse e as Apeladas Meta Empreendimentos Imobiliários e CKOM Engenharia, demonstrou a intenção de frustrar a satisfação de legítimo interesse do Apelado Sr. Antônio José de Matos Neto, advogado da parte vencedora Empresa Puma Serviços Especializados de Vigilância e Transporte de Valores Ltda, nos autos principais, visto tratar de execução de honorários de sucumbência – crédito de natureza alimentar, onde a suposta alienação é ineficaz em relação ao credor/exequente, motivo pelo qual, o juízo de planície, prestigiou o feito através do princípio da segurança jurídica, para evitar a fraude à execução, conforme preconiza o art. 792, III e, Parágrafo Primeiro, do Código de Processo Civil-2015, que trata da ineficácia da sobredita alienação em relação ao exequente.
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIROS, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIROS Nº 0096696-82.2015.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: RONALDO SÉRGIO LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO: ANTÔNIO LOBATO PAES NETO - OAB/PA 17.277
ADVOGADO: GUSTAVO COTTA – OAB/PA 21.313
APELADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO
ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO - OAB/PA 4.906
ADVOGADA: ANDRÉIA CRISTINA DE JESUS RIBEIRO E SILVA – OAB/PA 16.888
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RONALDO SÉRGIO LIMA CAVALCANTE, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que embasdo no disposto do art. 487, I do CPC/2015, julgou improcedente os embargos de terceiros opostos anteriormente, pelo atual Apelante, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS, aforado em desfavor de ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 3431186, o Apelante sustém sobre a necessidade de reforma da sentença proferida em primeiro grau, alegando sobre a existência de promessa de compra e venda, realizada em momento anterior a ocorrência da penhora do bem imóvel, fato que motiva a afirmação de inexistência de fraude à execução, como aventado na decisão vergastada. Pugna pela reforma da sentença de 1º grau, para ver julgado procedente os Embargos de Terceiro, determinando o cancelamento da constrição judicial sobre o imóvel, objeto da presente lide.
Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões de id. 3431188, pugnando pela improcedência do Recurso de Apelação, para ver mantida a sentença proferida pelo M.M Juízo de primeiro grau.
Após regular distribuição coube-me a relatoria.
É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.

Belém, (PA), 04 de dezembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I.DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de Apelação (ID. Nº 3431186 – Pág. 14).
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente os Embargos de Terceiros opostos por RONALDO SÉRGIO LIMA CAVALCANTE
e, por consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
nos autos do Processo nº. 0023678-15.2006.8.14.0301
(id. 3431185)
.
Inicialmente, cumpre destacar, que o tema que se refere aos embargos de terceiros são o meio pelo qual o terceiro visa desconstituir o ato de constrição judicial equivocado ou abusivo, a fim de que o bem retorne ao seu patrimônio, sendo parte legítima ativa aquele que, não sendo parte no processo, vem a sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens e, parte legítima passiva aquele que promoveu/provocou o ato de apreensão judicial, ou seja, o credor exequente.
Em assim, os embargos de terceiro sendo ação autônoma de natureza possessória incidental ao processo de conhecimento ou de execução, visa desconstituir constrição judicial sobre bens pertencentes a terceiros que não têm relação com o processo, e não respondem com seu patrimônio pela dívida.
No processo sob o nº 0023678-15.2006.814.0301, houve a ordem de penhora do imóvel localizado na Travessa Padre Eutíquio, nº 2564, Unidade 802, Empreendimento Porto de Gênova, em que o Apelante RONALDO SÉRGIO LIMA CAVALCANTE alega estar sob sua posse, servindo de moradia para sua família.
Do conjunto probatório, o Apelante RONALDO SÉRGIO LIMA CAVALCANTE, insiste no apego de duas variantes, quais sejam: 1) instrumento particular de promessa de compra e venda firmada com as outras embargadas, Meta Empreendimentos Imobiliários e CKOM Engenharia, às fls. 09/14 dos autos, e 2) termo de quitação de fls. 15.
Pois bem.
In casu,
observou-se que o contrato em questão, trata de um documento particular, ou seja, não foi realizado por meio de escritura pública formalizada por um Tabelião Público, e para que possa produzir efeitos em relação a terceiros, a sua data de formação não pode ser considerada aquela que consta anterior à assinatura das partes contratantes, qual seja 30/03/2015, mas sim, a que consta da data do reconhecimento da autenticidade da assinatura das partes por meio do Tabelião Público, qual seja 11/06/2015, a teor do que prevê o art. 409, parágrafo. Único, Inciso IV do CPC,
in

verbis:
“Art. 409. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito.
Parágrafo único. Em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular:
I - no dia em que foi registrado;
II - desde a morte de algum dos signatários;
III - a partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários;
IV - da sua apresentação em repartição pública ou em juízo;
V - do ato ou do fato que estabeleça, de modo certo, a anterioridade da formação do documento”.
Ademais, percebe-se que a promessa de compra e venda se deu posterior ao registro da penhora, que, segundo a matrícula constante de fls. 16, ocorreu em 05/05/2015.
Revelam os autos sobre a tentativa das devedoras em frustrar seus credores, ao firmar uma promessa de compra e venda, que é posterior à própria ordem de penhora concedida nos autos principais, cuja decisão foi disponibilizada em 23/03/2015.
A transferência do imóvel para o Apelante, por meio da promessa de compra e venda firmada entre esse e as Apeladas Meta Empreendimentos Imobiliários e CKOM Engenharia, demonstrou a intenção de frustrar a satisfação de legítimo interesse do Apelado Sr. Antônio José de Matos Neto, advogado da parte vencedora Empresa Puma Serviços Especializados de Vigilância e Transporte de Valores Ltda, nos autos principais, visto tratar de execução de honorários de sucumbência – crédito de natureza alimentar, onde a suposta alienação é ineficaz em relação ao credor/exequente, motivo pelo qual, o juízo de planície, prestigiou o feito através do princípio da segurança jurídica, para evitar a fraude à execução, conforme preconiza o art. 792, III e, Parágrafo Primeiro, do Código de Processo Civil-2015, que trata da ineficácia da sobredita alienação em relação ao exequente.
Em assim, admita-se que único documento que comprovaria a celebração do contrato de promessa de compra e venda é posterior ao gravame.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO - POSSE E PROPRIEDADE DE FATO PELO TERCEIRO EMBARGANTE - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA. Ainda que admita a jurisprudência, a oposição de embargos de terceiro fundado na posse decorrente de compromisso de compra e venda não registrado no cartório competente (Súmula 84 do STJ), a rejeição dos embargos é de rigor diante da existência de vícios no contrato que o tornam inútil à comprovação da existência do negócio jurídico nele descrito e da ausência de provas robustas que demonstrem ser o embargante o real proprietário do bem objeto da constrição. (TJ-MG - AC: 10000204785356001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 09/10/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2020)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRANDO QUE A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO OCORREU, NO MÍNIMO, QUANDO O EXECUTADO JÁ RESPONDIA AÇÃO JUDICIAL CUJO CUMPRIMENTO RESULTOU NA CONSTRIÇÃO DO BEM. HIPÓTESE DO ARTIGO 792, IV, CPC, CONFIGURADA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA QUE NÃO TEM EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS. Embargante que não exibiu recibos de pagamento do preço. Documentos juntados que não têm força de quitação. Inteligência do artigo 320 do CC. CRV que teve a firma reconhecida por Tabelião no dia imediatamente seguinte à diligência do Oficial de Justiça na residência do executado. Existência, ademais, de relação de parentesco entre embargante e executado. Sentença mantida. Recurso não provido (TJ-SP - AC: 10074543920198260037 SP 1007454-39.2019.8.26.0037, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 16/06/2020, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2020).
EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PODER-DEVER DO JUIZ DE AFERIR A PERTINÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESNECESSIDADE - DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE - ARGUMENTOS DOS EMBARGANTES QUE NÃO CONVENCEM - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - CONTRATO QUE SE EXIGE FORMALIDADES E CAUTELAS - NÃO OBSERVÂNCIA - DOCUMENTO RASURADO E AUSENTE O RECONHECIMENTO DE FIRMA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA CEDENTE/VENDEDORA QUE LÁ CONSTAVA - EMBARGANTES QUE ASSUMIRAM O RISCO DA IRREGULARIDADE DE SUA CONDUTA - APELANTES QUE NÃO SE ENCONTRAM NA POSSE DO IMÓVEL - CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O IMÓVEL SE ENCONTRA DESOCUPADO E ABANDONADO - INOVAÇÃO RECURSAL - Pagamentos pelas benfeitorias que teriam sido realizadas no bem - Matéria não aventada na peça inaugural que, ademais, merece o ajuizamento de demanda própria - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP- AC: 10013226420188260048 SP 1001322-64.2018.8.26.0048, Relator: Lavínio Donizetti Paschoal, Data de Julgamento: 20/10/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2020).
Destarte, está consolidado que a transferência de propriedade de bem imóvel somente é efetivada mediante registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos dos arts. 1.227, 1.245 e 1.417 do Código Civil-2002. Não tendo o Apelante comprovado sua condição de possuidor ou de proprietário do bem em questão, ônus processual que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, e inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade, para o bem imóvel em questão, se sujeite à execução, conforme autoriza o art. 790, Inciso V, do CPC-2015.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIROS, PROCESSO Nº 0096696-82.2015.8.14.0301 (I APENSO Nº 0023678-15.2006.8.14.0301), PROPOSTO PELO APELANTE RONALDO SÉRGIO LIMA CAVALCANTE
,
PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 487, I).
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 27/01/2021